Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-40.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000023-40.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, MARCOS MURILO MATTOS ROCHA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, proferida em ação de cobrança ajuizada pela autora, em que o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 0321/2010 e condenando o réu ao pagamento dos valores retroativos e honorários advocatícios.

2. A decisão agravada afastou a remessa necessária com fundamento no valor da causa (R$ 30.000,00), inferior ao patamar de 100 salários-mínimos previsto no art. 496, §3º, III do CPC/2015.

3. O agravante sustenta que a sentença é ilíquida e, portanto, sujeita a reexame necessário, além de questionar o arbitramento de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida, defendendo sua fixação apenas na fase de liquidação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a remessa necessária é devida em razão da iliquidez da sentença; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto à remessa necessária, o art. 496, §3º, III do CPC/2015 estabelece que sentenças cujo valor da condenação seja inferior a 100 salários-mínimos não se submetem ao reexame obrigatório. No caso, o valor da causa (R$ 30.000,00) é manifestamente inferior ao limite legal, considerando que 100 salários-mínimos equivalem a aproximadamente R$ 141.200,00. Ainda que a sentença determine a apuração do montante devido na fase de cumprimento de sentença, ela estabelece critérios objetivos e delimitados que possibilitam o cálculo aritmético da condenação, dispensando a remessa necessária.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §4º, II do CPC/2015 é expresso ao dispor que, em sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado.

7. Diante disso, impõe-se o provimento parcial do agravo interno para determinar que o percentual de honorários advocatícios seja fixado apenas na fase de liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios, determinando que o percentual seja definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC/2015.

Tese de julgamento: “A sentença ilíquida deve ter a fixação do percentual de honorários advocatícios remetida à fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §4º, II do CPC/2015.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000023-40.2024.8.05.0198
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO
e como apelada
MUNICIPIO DE PLANALTO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .